Tribunal: TJMT
Processo: 1022438-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022438-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES - CPF: 014.676.811-64 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL IDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos apresentados pela parte exequente com inclusão de multa cominatória (
astreintes
) na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e desconsiderando a idoneidade de seguro garantia judicial ofertado para garantir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão de
astreintes
na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se o seguro garantia judicial ofertado é suficiente para garantir o juízo, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As
astreintes
possuem natureza jurídica coercitiva, não condenatória, e não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A inclusão de multa cominatória na base de cálculo dos honorários configura excesso de execução, por extrapolar os limites da condenação judicial.

5.
O seguro garantia judicial ofertado na origem é tempestivo, cobre integralmente o valor impugnado e, por isso, deve ser reconhecido como meio idôneo de garantia do juízo, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
As
astreintes
, por não possuírem natureza condenatória, não podem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2.
A homologação de cálculos que incluam valores de multa cominatória na base de honorários configura excesso de execução.
3.
O seguro garantia judicial tempestivamente apresentado e suficiente para cobrir o valor impugnado deve ser reconhecido como forma válida de garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525 e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1882584/DF, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1747819/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
29.04.2021; STJ,
REsp
1367212/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
01.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contr
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1005698-29.2021.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos apresentados pela parte exequente,
MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES,
que incluíram incidência de honorários advocatícios sobre multa cominatória (
astreintes
).

O agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, na medida em que os honorários advocatícios não podem incidir sobre o valor de multa cominatória, haja vista o caráter coercitivo desta, e não condenatório, invocando jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a execução na parcela controvertida, por entender configurados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 299093891 – fls. 1/5).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o excesso na execução, e determinando o decote das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 304682379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão proferida no bojo de
cumprimento de sentença
oriundo de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos
morais

ajuizada por

MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES
.

Na origem, o
juízo
a quo
rejeitou a impugnação à execução apresentada pela instituição financeira, homologando os cálculos ofertados pela parte
exequente, que incluíam valores decorrentes de multa cominatória (
astreintes
) na base de cálculo dos honorários advocatícios
, o que ocasionou o excesso na execução.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de nulidades por ter homologado cálculos que extrapolam os limites da condenação, ao incluir valores de natureza sancionatória (
astreintes
) na base de cálculo dos honorários advocatícios, em afronta à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
, além de desconsiderar a garantia prestada via seguro judicial.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de sentença vem positivada no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo certo que o excesso de execução
encontra-se
inserto no rol das matérias que podem ser por ela discutidas.
Logo, levando em conta que é justamente este o fato ensejador da presente medida, passo a apreciar o pedido nela contido.

Com efeito, desde já vejo que a pretensão da parte executada não merece guarida.

Isso porque, inexiste excesso de execução, uma vez que o valor apurado pelo contador judicial, com a concordância de ambas as partes, demonstra a existência de saldo devedor remanescente em favor da exequente, afastando a alegação de cobrança excessiva formulada pelo executado.

Assim, homologo os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e por consequência rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

Quanto ao pedido de expedição de alvará formulado pela exequente, apenas pode ser acolhido em relação à quantia de R$ 1.336,38, depositada no ID 195949814, uma vez que o valor de R$ 4.077,58
refere-se

a
quantia ainda ilíquida.

Ora, conforme se observa dos documentos juntados nos autos, a quantia de R$ 4.077,58 se encontra garantido por seguro garantia juntado de acordo com a apólice juntada no ID 169304843.

Portanto, não houve depósito judicial do referido valor, o que impossibilita a expedição de alvará, sendo imprescindível a regulação do sinistro para fins de pagamento.

Dessa forma, é necessária a liquidação do contrato, a fim de que os valores sejam depositados na conta judicial vinculada ao processo, possibilitando, assim, o levantamento do crédito.

[...]

Diante disso, determino que seja expedido alvará em favor da exequente para levantamento da quantia de R$ 1.
336,38 depositada em juízo
.

Ainda, determino que o executado promova a liquidação do seguro garantia, para pagamento a exequente, no valor de R$ 4.077,58, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penalidades legais.
[
...]
”
(Id.

197340459 – fls. 1/3
).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inclusão das
astreintes
na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença, bem como ao reconhecimento do exce
sso de execução pela execução dos
valores indevidos
decorrentes
.

No que se refere ao primeiro ponto, assiste razão ao agravante.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
astreintes
possuem natureza coercitiva e não
ostentam
caráter condenatório, razão pela qual não devem integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido:

“
[...]
As
astreintes
constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória.
Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.
Precedentes
.

Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
REsp
1882584
/
DF
, relator Ministro Humberto Martins,
Dje

05/05/2025)
.

“
O valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ
.
3
. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1747819
/
RS,
r
elator

Ministro
A
ntonio
Carlos Ferreira
,

Dj
e
29/04/2021)
.

“
A
multa cominatória constitui instrumento
de direito processual criado para a efetivação da tutela específica
perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta.

A decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção.

As
astreintes
, por
serem
um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

[...]

6
.
Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
”
. (STJ, Terceira Turma,
REsp
1367212/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
1º/8/2017).

No mais, é igualmente cabível o reconhecimento do excesso de execução, pois os cálculos homologados pelo juízo de origem deixam de observar os limites da condenação e dos títulos judiciais, majorando indevidamente o
quantum
exequendo
ao incluírem
indevidamente
os
valores d
as

astreintes
na base de cálculo dos honorários, vejamos:

(
Id. 192273869, na origem
)

Nesse contexto, é certo que verificado o
excesso ou erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, cabe ao juízo o controle da liquidez do título judicial antes de determinar atos executivos,
sob pena
de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim
, o seguro garantia judicial ofertado pelo agravante foi tempestivamente apresentado e equivale integralmente ao valor impugnado
(Id. 268626186, na origem)
, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua idoneidade como forma de garantia do j
uízo, nos termos do art. 835, §2
º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Diante de tais fundamentos, mostra-se imperioso o provimento do recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a
decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente
, e:

determinar
a exclusão das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais;

reconhecer
a idoneidade do seguro garantia judicial ofertado para fins de garantia do juízo; e

determinar
o retorno dos autos à origem para reanálise dos cálculos do cumprimento de sentença à luz destes fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025